Tribunal: TJSP
Processo: 2237294-73.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em face de ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculo DEPRE objetivando a concessão da segurança "para o fim de determinar a expedição individualizada do precatório da impetrante, reconhecendo que o ato coator contraria a Resolução n. 303/2010 (sic 2019), no seu art. 7o, caput, § 3o além dos artigos 24, § 2o, do EOAB e 7o,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em face de ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculo DEPRE objetivando a concessão da segurança "para o fim de determinar a expedição individualizada do precatório da impetrante, reconhecendo que o ato coator contraria a Resolução n. 303/2010 (sic 2019), no seu art. 7o, caput, § 3o além dos artigos 24, § 2o, do EOAB e 7o, 18 e 508, do CPC, por ser vedado à impetrante deduzir pretensão em favor de quem não seja seu constituinte" – Relativamente aos ofícios requisitórios, não é possível a expedição autônoma em se tratando de honorários advocatícios contratuais – Aplicação do Comunicado no 02/2018 (DEPRE) e da Resolução do CNJ 303/2019, art. 7o, §§ 1o e 3o, além dos termos da jurisprudência do C. STF – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 do C. STF, em se tratando de honorários advocatícios contratuais, não objeto da decisão condenatória da Fazenda Pública, mas decorrente de relação entre advogado e cliente, alheia e estranha àquela – Jurisprudência da Corte Suprema – Segurança denegada.